Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0725248-86.2022.8.07.0000 Embargante(s) Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal Embargado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelo agravado, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora